Tribunal: TJES
Processo: 5010688-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010688-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: FATIMA CRISTINA VIEIRA SEGATTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010688-34.2023.8.08.0000

AGVTE:
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGVDO:
FATIMA CRISTINA VIEIRA SEGATTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE ÊXITO EM OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

1. Embora o ordenamento jurídico disponha acerca da necessidade da execução tramitar pelo meio menos gravoso ao devedor, não se pode perder de vista que a natureza do próprio instituto é a satisfação do crédito.

2. A inclusão do nome do devedor no CNIB tem lugar quando já demonstrada a ausência de êxito na busca de bens dele por diversos outros meios sem qualquer êxito.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, os Desembargadores da C. QUARTA CÂMARA CÍVEL, por unanimidade, decidem conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010688-34.2023.8.08.0000

AGVTE:
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGVDO:
FATIMA CRISTINA VIEIRA SEGATTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que rejeitou o pedido de inclusão do nome da ré/recorrida no CNIB.

Sustenta a recorrente que a todo momento empreende esforços para ver o seu crédito adimplido, todavia, não obtém sucesso. Ventila que a inclusão no cadastro nacional de indisponibilidade de bens auxiliará na persecução dos valores.

Pois bem.

De plano, penso que a hipótese é de acolhimento do recurso.

E
assim digo, porque embora a execução deva correr de forma menos gravosa ao devedor, não se pode negar que o objetivo do referido procedimento é justamente a satisfação do débito junto ao credor.

Assim, entendo que não há impedimento para que seja realizada a inclusão da devedora no CNIB, medida esta que não irá prejudica-la, mas apenas demonstrar os bens que eventualmente possua e que estejam livres de ônus para garantia da dívida ora discutida.

Registro que neste momento não se está determinando qualquer medida expropriatória, mas apenas de constrição, caso eventualmente exista bens a serem constritos.

In casu, ao que se observa, não foi obtido êxito na execução de outras medidas constritivas, o que me faz entender pela possibilidade da que fora aqui requerida.

Registro que a jurisprudência desta Colenda Corte tem caminhado nesse mesmo sentido, vejamos:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. CONSULTA INFOJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. REGISTRO NO CNIB. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE VÁRIAS MEDIDAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo STJ e este egrégio TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD.
2. Já com relação ao requerimento da agravante de inscrição da agravada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o caso concreto também autoriza a sua utilização, sobretudo diante das várias medidas já adotadas no feito executivo originário que não lograram êxito para a satisfação do crédito (diligência do oficial de justiça, BACENJUD e RENAJUD). 3. Afinal, vale sublinhar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi instituída por meio do Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), objetivando justamente a celeridade e a efetividade na prestação jurisdicional quanto à determinação de indisponibilidade de bens, o que não pode ser desconsiderado.
4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000963, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E SERASA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. 1. No tocante ao pedido de inscrição do Agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o caso concreto também autoriza a sua utilização, sobretudo diante das várias medidas já adotadas no feito executivo originário que não lograram êxito para a satisfação do crédito (BACENJUD E RENAJUD).
2. Em relação ao pedido de inscrição do Agravado nos cadastros de inadimplentes, esta Corte de Justiça tem interpretado a norma no sentido de ser perfeitamente válida, razoável e proporcional a referida medida, diante da expressa previsão legal, conforme artigo 782, § 3º, do novo Código de Processo Civil. 3. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004587, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Com base nesses fundamentos é que entendo ser razoável a inclusão do nome da recorrida no CNIB.

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a decisão objurgada, determinar a inclusão do nome da recorrida no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e dou provimento ao recurso, nos termos do voto do douto relator.